Tribunal: TJSP
Processo: 2129529-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO EM CÂMARA HIPERBÁRICA PELO PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO QUE VISA AUXILIAR A CICATRIZAÇÃO PÓS CIRÚRGICA. ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO MÉDICO ESTÁ EM DESACORDO COM A DUT 58 DA ANS.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO EM CÂMARA HIPERBÁRICA PELO PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO QUE VISA AUXILIAR A CICATRIZAÇÃO PÓS CIRÚRGICA. ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO MÉDICO ESTÁ EM DESACORDO COM A DUT 58 DA ANS. INADMISSIBILIDADE. Presença dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL. MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. VALOR FIXADO ADEQUADAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.